Tribunal: STF
Processo: HC 238549
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDoc. 25):



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA E MAGISTRADA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO. 



    1. Em 1º de fevereiro de 2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do afastamento de MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL e MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano.



    2. Exaurido o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão dos denunciados.



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, encontrando-se, atualmente, em análise os pedidos complementares de produção de prova e os interrogatórios.



    4. Há notícia nos autos de que a Polícia Federal disponibilizou todo o conteúdo extraído das mídias arrecadadas em poder de investigados por ocasião das deflagrações das Fases 1, 2, 3 e 4 da "Operação Faroeste".



    5. Vários pedidos de nulidade formulados nos autos foram apreciados.



    6. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da "Operação Faroeste", somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias, sendo que duas (Inq 1.659 e Inq 1.653) encontram-se em análise pelo Ministro revisor para que sejam submetidas à apreciação desta Corte Especial para fins de recebimento da denúncia.



    7. Novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais.



    8. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as denunciadas reassumam suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    9. Consta dos autos a informação de que MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL foi aposentada compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 16/5/2023, motivo pelo qual a prorrogação da medida cautelar de afastamento do exercício das funções mostra-se desnecessária em relação a ela.



    10. Questão de ordem resolvida no sentido de referendar a decisão que determinou a prorrogação das medidas cautelares de afastamento do cargo em relação a MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO .”



    (APn 940-QO/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/02/2024)



    Consta dos autos que a paciente encontra-se afastada de suas funções desde 30.10.2019 e a denúncia contra ela formulada foi parcialmente recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 06.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, incisos II, III e V, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.



    Narram os impetrantes, em síntese, a existência de excesso na manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo público, que já foi prorrogada em 05 (cinco) oportunidades, constituindo-se em antecipação de pena.



    Sustentam, nesse sentido, a ilegalidade e a desnecessidade das sucessivas prorrogações da medida cautelar de afastamento da paciente, o que configuraria afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. 



    Requerem, ao final, o deferimento de medida liminar, para permitir “à Paciente o retorno ao exercício de suas funções judicantes atinentes ao cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”. 



    No mérito, pedem a confirmação do pedido cautelar com a “cassação do ato coator”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra acórdão que prorrogou medida cautelar de afastamento de cargo público, a qual foi recentemente mantida pela Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do HC 226653-AgR finalizado em 20.02.2024.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes, especialmente sobre o atual estágio da ação penal.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente